Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-55.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701048-55.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: ROGERIO CAVALCANTE SALES D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF (ID no 54067767), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de ROGERIO CAVALCANTE SALES, indeferiu a petição inicial e, por consequência, extinguiu o processo sem exame do mérito, com base nos arts. 485, I e 321, parágrafo único, ambos do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante juntou aos autos a petição de ID no 54067795, informando que as partes pactuaram acordo de quitação do contrato de financiamento objeto da demanda, bem como requerendo a sua homologação. Com efeito, para a homologação do acordo, as partes deverão trazer aos autos documento único com todos os seus termos, assinado por todas as partes, bem como por seus patronos, ou, ainda, a anuência expressa da proposta trazida pela parte contrária. Assim, diante dos princípios da cooperação e da autocomposição, intimem-se a apelante (ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS), na pessoa de seus procurados indicados na procuração de ID no 54743782, e o apelado (ROGERIO CAVALCANTE SALES), representado pela Curadoria Especial, para manifestação quanto a celebração e o cumprimento do acordo notificado no ID no 54067796, no prazo comum de 10 (dez) dias, já consideradas as prerrogativas legais conferidas à Defensoria Pública. No mesmo prazo o apelante também deverá se manifestar sobre o interesse no julgamento do recurso ou poderá pedir a sua desistência. Findo o prazo, na ausência de acordo CONCRETO E EFETIVO entre as partes, voltem-me os autos conclusos para a análise e o julgamento do recurso de apelação ou para homologação de eventual pedido de desistência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador